Tribunal: TJDFT
Processo: 0751027-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §§ 8o E 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. CRITÉRIO. EQUIDADE. PARÂMETRO. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. CARÁTER SUGESTIVO.
1. Deve-se utilizar a equidade como critério para arbitramento judicial dos honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
2. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.